Tribunal: TJMT
Processo: 1002297-86.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002297-86.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVA RODRIGUES MARION - CPF: 027.570.519-62 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
RECURSO ESPECIAL NA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA - INVIABILIDADE - OBSERVÂNCIA AO
TEMA 1.076

DO STJ (RESP 1.850.512/SP) -
NECESSIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao julgar o REsp n° 1.850.512/SP pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2. Logo, se os fundamentos do acórdão estão em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, a sua modificação, neste aspecto, é medida que se impõe, devendo os honorários advocatícios ser fixados, no caso dos autos, com a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2° e 3° do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Compulsando os autos, verifica-se que

Eva Rodrigues

Marion
interpôs
recurso especial (Id. 42217982)
contra o acórdão proferido por esta Corte que,

por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido posto na ação ordinária, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3o, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC.”
(Id. 55149969).

No r
ecurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal
(Id. 53643483)
, a recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que na hipótese de a ação possuir valor certo, sequer impugnado pelo recorrido, e não sendo este ínfimo ou exagerado, não há falar-se em fixação de honorários sucumbenciais por equidade, devendo ser observado o percentual legal, entre 10% e 20% do valor da causa.

Em análise do recurso especial,
a Desembargadora Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, determinou a devolução dos autos a esta Câmara Julgadora para verificação de possível juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma REsp 1.850.512/SP (
Tema 1.076
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Eva Rodrigues Marion
interpôs r
ecurso especial (Id. 42217982)

contra o acórdão proferido pela

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,

assim ementado (id. 55149969):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3o, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC”.

A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, na hipótese de a ação possuir valor certo, sequer impugnado pelo recorrido, e não sendo este ínfimo ou exagerado, não há falar-se em fixação de honorários sucumbenciais por equidade, devendo ser observado percentual legal, entre 10% e 20% do valor da causa.

Assim, a controvérsia dos autos é acerca da fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve a devida prestação do serviço advocatício no bojo da ação de obrigação de fazer julgada procedente ao final, fazendo jus o advogado - profissional que segundo disposto constitucionalmente, é indispensável à administração da Justiça - ao direito de receber os honorários sucumbenciais.

Sobre a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, tem-se que a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no bojo do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".
(Tema 1.076/STJ)

Referido julgamento foi concluído em 16/3/2022, ocasião em que a Corte Especial firmou as seguintes teses jurídicas:

i) A fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, uma vez concluído o julgamento dos recursos especiais repetitivos e fixadas as teses jurídicas correspondentes,
os
honorários advocatícios
devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
, devendo ser observado, por ocasião do cálculo do valor devido, a regra de escalonamento prevista no art. 85, §5o, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de
honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Para melhor elucidação acerca do tema, colaciono lições de Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques:

"O § 3o altera significativamente a forma de cálculo dos
honorários
de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese "ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos
honorários
(também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) ".

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda).
Nos termos do § 5o de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)
"
(FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

Partindo dessas premissas, os honorários devem ser fixados em consonância com a sistemática acima, mormente porque o valor da causa ultrapassa os 100 salários-mínimos previstos no art.
85
, §3o, I, do
Código de Processo Civil
.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado na hipótese sob exame, tenho que deve ser mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme fixado no juízo de piso.

Posto isso, em juízo de retratação,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso nos termos acima alinhados, mantendo a condenação do réu-apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez) sobre o valor da causa atualizado (R$125.000,00 – cento e vinte e cinco mil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022